Tribunal: TCU
Processo: 033.408/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1246/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material o Acórdão 6868/2022-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 25/10/2022, Ata no 38/2022, relativamente ao item 5, para que: a) Apostilamento do item 9.4 do Acórdão 6868/2022 - 2aC, para a inclusão do termo "solidários", em relação aos responsáveis pelo recolhimento dos débitos decorrentes da Irregularidade 1; b) Incluir na redação do item 9.5 do acórdão, o inciso do art. 58 da Lei 8.443/1992 utilizado, como fundamento legal, para a aplicação da penalidade de multa ao Sr. Helvécio Mesquita Melo; c) Nos itens 9.1, 9.4 e 9.6 do Acórdão 6868/2022 - 2aC: - Onde se lê: "... Cooperativa dos Profissionais Liberais do Vale do Araguaia..." - Leia-se: " Cooperativa de Profissionais Liberais do Vale do Araguaia;" d) Mantenha os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela UT e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 033.408/2015-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 032.033/2016-8 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Ailton Ramos Araújo (XXX.800.012-XX); Cooperativa de Profissionais Liberais do Vale do Araguaia (02.059.774/0001-13); Helvécio Mesquita Melo (XXX.391.336-XX). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Paulo Ricardo Rott Brazeiro (8.225-A/OAB-PA), Dalila Gianni Dias Brazeiro (11.333-B/OAB-PA) e outros, representando Helvécio Mesquita Melo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.